Tribunal: TJSP
Processo: 2074812-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito. Crédito de natureza extraconcursal já reconhecido por este E. Tribunal de Justiça. Interposição de recurso especial contra o v. acórdão para impugnar a natureza do crédito e a condenação em honorários sucumbenciais. Sobrestamento do recurso para aguardar o julgamento de caso paradigma. Durante o processamento deste agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito. Crédito de natureza extraconcursal já reconhecido por este E. Tribunal de Justiça. Interposição de recurso especial contra o v. acórdão para impugnar a natureza do crédito e a condenação em honorários sucumbenciais. Sobrestamento do recurso para aguardar o julgamento de caso paradigma. Durante o processamento deste agravo sobreveio notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela recuperanda. Diante da superveniência de decisão que suspendeu a eficácia do acórdão que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito, o crédito da Trípoli deve ser mantido no quadro-geral de credores. RECURSO DESPROVIDO.